Tribunal: TJMT
Processo: 1031640-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031640-34.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZF COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.275.977/0001-38 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A PESSOA JURÍDICA – ENDOSSO IRREGULAR - SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 39 da Lei do Cheque, o banco sacado deve verificar a regularidade da série de endossos, de modo a conferir legitimidade ao portador da cártula.

2. A teor do que prescreve a Súmula 479/STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1031640-34.2019.8.11.0041, ajuizada por
ZF COMUNICACAO LTDA - EPP
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial, em desfavor do Banco do Brasil S.A, para condenar este a ressarcir a autora o valor de R$ 9.836,80 (nove mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (apresentação do cheque), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu Banco do Brasil ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 166739780).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em suma, que os pagamentos realizados pelo Sindicato Rural em cheques, foram entregues a Sr.a Renata Borges Tiveron. Assim, o Sindicato, ao entregar os cheques à Sr.a Renata, se responsabilizou pelo pagamento dos serviços realizados pela Empresa ZF.

Sustenta que, se há má conduta ou má-fé do recebedor dos cheques, não cabe a responsabilização do Banco do Brasil nesses atos (ID 166739781).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 166739786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o cheque em questão (no 851295) foi emitido nominalmente à autora/apelada ZF Comunicação, todavia, foi indevidamente encaminhado para compensação pelo banco réu/apelante, e pago para terceiro estranho à pessoa da autora/apelada, sem observância ao disposto no art. 39,
“caput”
, da Lei no 7.357/1989 (Lei dos Cheques), que assim determina:

Art. 39 O sacado que paga cheque ‘’à ordem’’ é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque a câmara de compensação.

Com efeito, da análise dos microfilmes do cheque verifica-se o suposto endosso trata apenas de uma rubrica aposta no verso da cártula, que não faz menção à pessoa jurídica beneficiária do crédito ou qualquer outra informação de identificação até mesmo do endossatário.

Assim, resta evidenciada a irregularidade do suposto “endosso” lançado no título, uma vez que tanto o endossante quanto o endossatário deveriam estar identificados, o que não foi observado pelo banco réu/apelante.

Logo, o cheque no 851295 (no valor de R$ 9.836,80) não poderia ter sido aceito e compensado pela apelante por dois motivos: a uma, porque quem apresentou somente assim poderia fazê-lo se fosse o beneficiário do cheque (no caso, a pessoa jurídica ZF Comunicação); e, a duas, porque a falta de identificação do subscritor da rubrica aposta no cheque evidencia a irregularidade de endosso.

Ora, tendo em vista tratar-se de cheque nominal à pessoa jurídica, a aludida identificação se faz necessária para verificar se a pessoa que apresentou o cheque/endossatário tinha ou não poderes para transferir o crédito constante do título, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 7.357/1989 (Lei dos Cheques).
Verbis
:

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2o O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Quanto à matéria, assim leciona Fran Martins:

“O endosso deve constar da assinatura do endossante, seja pessoa física ou jurídica, de maneira que tal assinatura o identifique. Pode, assim, ser uma assinatura com o nome completo ou abreviado do endossante.
Em se tratando de pessoa jurídica, será o nome próprio dessa pessoa (firma, denominação ou designação oficial, quando se tratar de uma pessoa jurídica não comercial) seguida do nome de quem lança essa designação, para que se saiba se tal pessoa tinha ou não poderes para usá-la validamente
.”
(“Títulos de Crédito”. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.319).

Nesse contexto, o cheque nominal emitido em favor da ZF Comunicação Ltda. jamais poderia ter sido aceito para depósito em conta corrente estranha àquela indicada pelo emitente (Sindicato Rural de Cuiabá) e apresentado à compensação, e posteriormente pago, pois foi apresentado por terceiro estranho àquele indicado no título.

Logo, caracterizada a falha na prestação do serviço, resta configurado o dever de indenizar.

A propósito, convém trazer à colação o disposto, parágrafo único, do art. 39, da Lei no 7.357/1989 (Lei dos Cheques):

Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo,
o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado
, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver a que pagou
.

Ainda, a Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CHEQUE NOMINAL E CRUZADO DESTINADO A DEPÓSITO JUDICIAL. ENDOSSO IRREGULAR. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO SACADO (LEI 7.357/85, ART. 39). PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 466). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 39 da Lei do Cheque, no 7.357/85, a regularidade do endosso deve ser verificada pelo bancos sacado e apresentante do título à câmara de compensação
. 2. Segundo entendimento desta Corte, "a conferência da regularidade do endosso não se limita apenas ao mero exame formal, de modo perfunctório, das assinaturas e dos nomes dos beneficiários dos títulos, de molde a formar uma cadeia ininterrupta de endossos, que conferiria legitimidade ao último signatário em favor do portador da cártula.
A legitimidade também é determinada pelos poderes que o endossante detém, especialmente quando representa uma pessoa jurídica
" (REsp 1.837.461/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 28/08/2020). 3.
Na hipótese, cabia à instituição financeira recorrida a constatação de que, sendo os cheques cruzados, nominais à Justiça Federal e destinados a depósito judicial (consignação em juízo), não seria possível a transferência por meio de simples endosso, independentemente da autenticidade ou não da assinatura no verso da cártula
. 4. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.690.580/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

Como se vê, o banco réu/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, devendo a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023